Tribunal: CARF
Processo: 10540.720028/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720028/2012-55
ACÓRDÃO
2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON DA COSTA JUREMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720028/2012-55
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-76.000 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 115 e segs.).
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.08/13
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para
cobrança do crédito tributário de R$ 26.979,09.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* dedução indevida de dependente de R$ 4.753,80;
* dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 38.427,23;
* dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 4.286,48.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 09/11 e 13.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls. 14/16) ingressou com a impugnação de fls. 02/03 e 04/06, alegando, em
síntese, que:
1. com relação a dedução indevida de dependentes, informa que uma é a sua
companheira, a Sra. Maria Elecilda Curcino da Hora com quem vive há mais de
cinco anos, conforme comprovantes de coabitação e o outro é filho ( Athos Brito
Jurema) conforme Certidão de Nascimento ora acostada, deixando de se
pronunciar quanto ao terceiro dependente discriminado em sua DAA/2008 (fl.89);
2. em seguida, argúi o interessado que o valor glosado de dedução indevida de
previdência privada e Fapi, de R$ 4.286,48, refere-se ao fato de ter contribuído
para entidade de previdência privada domiciliada no país, conforme comprovante
de pagamento acostado ao presente e que o montante deduzido a este título não
ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
3. com relação às despesas médicas consideradas indevidas, informa o autuado
que elas se referem as suas próprias despesas e às de seu filho. Além disso, alega
que custeou despesas médicas não amparadas por seus planos, conforme
documentos acostados;
4. acrescenta que, com relação à glosa de despesas médicas com planos de saúde
(UNIMED), não é devida a glosa dos seguintes valores; R$ 1.128,68 relativo a ele
próprio e R$ 201,36 relativo ao seu dependente Athos Brito Jurema;
5. em seguida., especifica os recibos de pagamento ora acostados, cita a anexação
de laudos e relatórios médicos, a fim de comprovar que é portador de quadro
doloroso e parestésico crônico na coluna lombar e membros inferiores, devido à
presença de hérnia discal;
6. por fim, solicita seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720028/2012-55
3
Em face do Despacho de fl.99, foram exarados o Termo Circunstanciado de
fls.100/103 e o Despacho Decisório de fl.104, que alterou o valor do imposto
suplementar de R$ 13.053,56 para R$ 10.637,49, mais multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Tendo em vista a ciência do Despacho Decisório (fl.109) e a não manifestação do
contribuinte, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
solução da lide, em 29/04/2015 (fl.114).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, é de se informar que a fiscalização, no Termo Circunstanciado de
fls.100/103, restabeleceu os seguintes valores:
1. R$ 4.286,48 de previdência privada e Fapi;
2. R$ 3.169,20 de dependentes e
3. R$ 1.330,04 de despesas médicas.
Dessa forma, é de se analisar somente parte da dedução indevida de dependente
( R$ 1.584,60) e parte das despesas médicas ( R$ 37.097,19).
1.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
No que diz respeito à supracitada dedução, no valor de R$ 1.584,60, cumpre
lembrar que o interessado não se insurge em sua peça defensória com o
lançamento, razão pela qual deve ser considerada matéria não impugnada, isto é,
parte não litigiosa. Assim sendo, está constituída na esfera administrativa a
exigência relativa a este item, conforme preceitua o art. 21 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
2.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Com relação à glosa de despesas médicas de R$ 37.097,19, é de se frisar que a Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720028/2012-55
4
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
É de se informar que o contribuinte acostou ao presente os recibos de fls. 25/54 a
fim de comprovar as despesas médicas suportadas no ano a que se refere a
presente lide.
Cumpre, no entanto, informá-lo que os supramencionados documentos não são
hábeis e idôneos para comprovação das despesas por ele declaradas como pagas.
Todos os recibos apresentados indicam quem teoricamente pagou a consulta, o
Sr. Wellington da Costa. Mas, eles não serão aceitos por esta Instância de
Julgamento porque não apresentam as formalidades apontadas no art. 8o, II, § 2o,
II e III da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, tais como o beneficiário do
serviço e o endereço do profissional que assina o recibo.
Além disso, foi excluído LEONARDO OLIVEIRA JUREMA da qualidade de
dependente na DIRPF em análise.
Ressalte-se, ainda, que coincidências muito improváveis foram verificadas: (1)
apesar de serem quatorze médicos distintos, todos eles emitiram recibos com
modelo idênticos, no mesmo formato, com valores semelhantes, com mesmo
texto; (2) todas as consultas foram pagas, provavelmente, em dinheiro, e (3)
todos os laudos médicos apresentados foram emitidos por outro médico e não
por um dos que emitiu os recibos médicos ora juntados.
Saliente-se que os fatos que ensejaram as deduções indevidas das despesas
médicas apontadas no lançamento devem ser devidamente comprovados com
elementos que não deixem margem a dúvida quanto à existência do direito do
contribuinte, pois as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem
não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720028/2012-55
5
Além disso, cumpre informar que:
1. o contribuinte não acostou documento probatório no que concerne ao valor de
R$ 1.520,00 declarados como pagos à CASA DE SAÚDE SÃO GERALDO;
2. na declaração do contribuinte constam R$5.000,00 referentes a consultas com
o Dr. JOÃO BATISTA VALIM, porém somente é questionada a glosa de R$ 4.000,00,
conforme folha 5 do processo. Foram apresentados recibos médicos apenas no
valor de R$4.000,00;
3. em relação ao Dr. ADALBERTO AMORIM, consta na declaração despesas de R$
4.500,00, mas é questionada a glosa de apenas R$4.000,00. Foram apresentados
recibos médicos apenas no valor de R$4.000,00.
4. quanto ao Dr. ELMIR CARDIM FILHO, são questionados a glosa de
R$ 4.000,00 e foram apresentados dois recibos de R$2.000,00 cada, porém um
deles informa que os serviços foram prestados nos dias 31/12/2006 e
01/01/2007. Ora, dia 31/06/2012 não é ano-calendário 2007 e não pode constar
nesta declaração em análise.
Sendo assim, não há reparo a ser feito quanto ao trabalho da fiscalização.
4.DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS
(PARTE).MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA
No que diz respeito à supracitada dedução, relativamente à parcela da UNIMED,
no valor de R$ 4.077,19 (R$ 5.407,23 - R$ 1.330,04), cumpre lembrar que o
interessado concorda em sua peça defensória com o lançamento, razão pela qual
deve ser considerada matéria não impugnada, isto é, parte não litigiosa. Assim
sendo, está constituída na esfera administrativa a exigência relativa a este item,
conforme preceitua o art. 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do Despacho Decisório de fl.104, que
alterou o valor do imposto suplementar de R$ 13.053,56 para R$ 10.637,49, mais
multa de ofício de 75% e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 125, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720028/2012-55
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão que subiu a esta turma do CARF para análise e
julgamento, qual seja, se os recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos
pagamentos por serviços médicos prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720028/2012-55
7
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.508 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720028/2012-55
8
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 173
DF CARF MF
Original